Tribunal: TJDFT
Processo: 0741474-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. ERRO MÉDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. POSSIBILIDADE. PROVA DIABÓLICA. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. A regra geral impõe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito, e, ao réu, o dever de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, nos termos do artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil. 1.1. Contudo, referido dispositivo legal, em seu § 1o, autoriza, de modo excepcional, a distribuição dinâmica do ônus da prova, considerando as peculiaridades do caso concreto e a maior facilidade em produzir a prova necessária ao deslinde do feito.

2. É incontroverso que o procedimento médico de cateterismo que culminou no dano narrado pela autora na exordial (queimadura nas nádegas) foi realizado em hospital da rede pública do Distrito Federal. Desse modo, razoável inferir que todos os documentos médicos relativos à tal atendimento estão à disposição do agravante, bem como que o corpo técnico vinculado ao ente distrital possui conhecimento específico e exclusivo acerca dos fatos relatados, sendo possível à parte a realização de provas no sentido de que o atendimento foi conduzido adequadamente pela equipe médica.

3. Verificada a patente hipossuficiência técnica da agravada, tem-se que o deferimento da inversão do ônus da prova, no caso, não implica na determinação de produção de prova diabólica ou de difícil produção ao agravante. Na verdade, compreende apenas a demonstração da correta e adequada prestação dos seus serviços médicos na data dos fatos, tal como alegado em sua contestação, com vistas a afastar o nexo causal declinado na inicial.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.